Tribunal: TJSP
Processo: 2297205-11.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de demonstrativos de pagamento de salário e de declaração de imposto de renda – valores constantes dos referidos documentos que não se mostram incompatíveis com a afirmação de necessidade – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça à agravante – agravo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – NEGATIVA DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO A QUO – pedido amparado em cópias de demonstrativos de pagamento de salário e de declaração de imposto de renda – valores constantes dos referidos documentos que não se mostram incompatíveis com a afirmação de necessidade – decisão reformada para o fim de concessão da gratuidade da justiça à agravante – agravo provido.